Tribunal: TJDFT
Processo: 0736535-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Roubo circunstanciado. Coação moral irresistível. Causa de aumento. Emprego de arma de fogo. Provas. Pena-base: culpabilidade.
1 - Coação irresistível (art. 22 do CP) é a atual, iminente e inevitável. A simples alegação de que foi coagido a cometer o crime para pagar dívida de drogas não significa que sofreu ameaça de mal grave e iminente, capaz de retirar a possibilidade de agir de forma diversa.
2 - Afasta-se a causa de aumento do emprego de arma de fogo se as provas deixem dúvidas se o artefato utilizado era arma de fogo ou simulacro.
3 – No crime de roubo, a conduta de arrancar com o veículo subtraído, em alta velocidade, expondo a perigo as pessoas que transitavam no local – o que é mais reprovável - justifica seja valorada negativamente a culpabilidade.
4 – Apelação provida em parte.